Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS/ARMÁRIOS PLANEJADOS. MARCENARIA. ATRASOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. AÇÃO PRINCIPAL. COBRANÇA DE VALORES. RECONVENÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA E RÉ. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE AMBAS AS PARTES. ART. 373, INCISO I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DESINCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA AÇÃO PRINCIPAL E NA RECONVENÇÃO. AFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA.
1. Para que haja o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva/aquiliana, a saber: do ato ilícito; da culpa lato sensu (que engloba o dolo e a culpa em sentido estrito); do nexo causal que une a conduta do agente ao prejuízo experimentado pelo ofendido; e do dano, este como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há o que reparar.
2. Ausentes tais requisitos, afasta-se o dever de indenizar, pois somente se preenchidos seria possível impor-se o dever de reparar os danos causados a veículo sinistrado em decorrência da responsabilização subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil.
3. O ônus probatório é de quem alega, no caso, tanto do autor/reconvindo quanto da ré/reconvinte (art. 373, incisos I e II, do CPC). Se ambas as partes não conseguem se desincumbir de tal ônus, impõe-se a improcedência tanto do pedido deduzido na petição inicial da ação principal quanto na reconvenção.
4. Na espécie, o que se verifica é a mera apresentação de versões acerca dos fatos, totalmente antagônicas, a impedir o necessário esclarecimento sobre a dinâmica do ocorrido ao longo da execução do contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços de confecção e instalação de móveis planejados (marcenaria).
5. Inviabilizada a conclusão, à vista do encarte probatório, acerca do que efetivamente ocorreu, pois frágil a documentação acostada aos autos, além de inconclusiva a prova testemunhal, correta a improcedência dos pedidos implementada na origem.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA.